Tribunal: TJBA
Processo: 8001059-13.2022.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001059-13.2022.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS, ARNNON CESAR SILVA ALVES MOREIRA SARAIVA

APELADO: ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE

Advogado(s)
:
MARCELO HENRIQUE MORENO SANTOS, ADEMAR PAZZE JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS EXTEMPORANEAMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS SANÁVEIS PELA VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo
Município de Santa Maria da Vitória
contra acórdão desta Quarta Câmara Cível que rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita e negou provimento ao recurso de apelação em mandado de segurança impetrado por
Alexandre Grendene Bartelle
, mantendo a sentença que concedeu a segurança e declarou nula a multa ambiental fixada no Auto de Infração nº 0023/2021-SMV, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O embargante alega omissão quanto à exigência de prova pré-constituída no mandado de segurança, à competência municipal para lavrar autos de infração ambiental, à apreciação dos documentos juntados tardiamente na fase recursal, e obscuridade acerca dos limites do controle judicial exercido pelo acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto aos pontos suscitados pelo Município embargante, de modo a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios sanáveis por esta via recursal.

2. O acórdão embargado examinou e rejeitou expressamente a preliminar de inadequação da via eleita, concluindo que o impetrante instruiu a petição inicial com documentação suficiente para demonstrar o alegado vício formal do auto de infração, afastando a necessidade de dilação probatória. Não há omissão a ser suprida neste ponto.

3. Não há omissão quanto à competência municipal para autuar infrações ambientais, matéria cujo enfrentamento não se revelava necessário à resolução da controvérsia, dado que a nulidade do auto de infração foi fundada exclusivamente na ausência do elemento motivo, vício que compromete a validade do ato independentemente da competência do órgão autuante, conforme expressamente decidido.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão dos documentos apresentados pelo Município na fase recursal, afastando sua apreciação em razão da preclusão consumativa, por ausência de demonstração de que as provas se tornaram conhecidas, acessíveis ou disponíveis após a instrução do feito, em aplicação do art. 435, parágrafo único, do CPC.

5. Não há obscuridade quanto aos limites do controle judicial exercido: o acórdão verificou a legalidade formal do ato administrativo sancionador, concluindo pela ausência do elemento motivo, o que constitui exame de legalidade e não incursão no mérito administrativo.

6. O órgão julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos aduzidos pelas partes, bastando que fundamente as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, conforme orientação jurisprudencial consolidada das cortes superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração o fato de o acórdão não ter enfrentado todos os argumentos aduzidos pelo embargante, quando a decisão, de forma clara e fundamentada, resolveu adequadamente a controvérsia central.

2. A ausência de pronunciamento expresso sobre questão cujo enfrentamento não era necessário ao deslinde da causa não configura omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do CPC; art. 435, parágrafo único, do CPC; art. 1.025 do CPC; art. 5º, LV, da Constituição Federal; art. 37, caput, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STF - AgR RE: 1123950 BA - BAHIA 0000114-65.2016.8.05.0000; STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0; STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n°
8001059-13.2022.8.05.0223
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
e, como embargado,
ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora